Tribunal: TCU
Processo: 019.339/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10235/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo - Mtur em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à Empresa Brasileira de Turismo da Bahia S.A. - Bahiatursa, por força do Convênio Siconv 737565/2010, celebrado com o objetivo de incentivar o turismo por meio do apoio ao projeto "Forró do Terreiro de Jesus", Considerando que por meio do Acórdão 9995/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 58) este Tribunal decidiu arquivar a presente Tomada de Contas Especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, considerando que a tomada de contas especial foi instaurada em 29/10/2014 sem que fosse observada a entrega da documentação relativa à prestação de contas no Sistema Siconv em 12/9/2014, e, portanto, em data anterior à instauração do procedimento, Considerando que àquela ocasião esta Corte determinou ao Ministério do Turismo que, no prazo de 90 (noventa) dias, analisasse os documentos apresentados a título de prestação de contas do Convênio 737565/2010, objeto desta tomada de contas especial, constantes do Siconv e das peças 43-48 dos presentes autos, e se manifestasse de forma conclusiva a respeito da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados à entidade convenente, com análise da prestação de contas no prazo determinado pela legislação, nos termos dos arts. 75 e 76 da Portaria Interministerial 507/2011, e, caso permanecesse o indicativo de débito, instaurasse novo procedimento de Tomada de Contas Especial, com posterior encaminhamento à Secretaria Federal de Controle Interno da CGU, informando a este Tribunal os procedimentos adotados para cumprimento da determinação, Considerando que naquele acórdão foi determinado o monitoramento da deliberação, o qual, entretanto, foi realizado pela secretaria no bojo destes autos, Considerando que posteriormente, em razão do monitoramento realizado, este Tribunal decidiu por meio do Acórdão 15190/2021-TCU-Primeira Câmara (peças 101 a 103) considerar parcialmente cumprida a determinação efetuada ao Ministério do Turismo, constante do Acórdão 9995/2019-TCU-Primeira Câmara , bem assim determinou àquele ministério que ultimasse as providências necessárias ao cumprimento da parte final do subitem 1.8.1 do aludido acórdão, mediante a instauração da devida tomada de contas especial, remetendo-a à Secretaria Federal de Controle Interno, no prazo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de encaminhar, a este Tribunal, as informações sobre as conclusões e providências adotadas no referido prazo, Considerando que por meio do Acórdão 15190/2021-TCU-Primeira Câmara esta Corte decidiu também arquivar estes autos, em conformidade com o já decidido no acórdão anterior, Considerando, entretanto, que novamente realizou-se o monitoramento do cumprimento da deliberação ainda no bojo deste processo, conduzindo a secretaria a finalmente apontar, na instrução de peça 130, que houve o efetivo cumprimento da deliberação, havendo o Ministério do Turismo instaurado novo processo de Tomada de Contas Especial, o qual recebeu o no 2/2022 no sistema e-TCE (peça 127), sendo posteriormente autuado sob o TC- Processo 005.829/2022-4 , Considerando que diante dessas constatações a SecexTCE propõe considerar cumprida a determinação, arquivando-se o processo, Considerando o parecer favorável a essas proposições lançado pelo Ministério Público/TCU em pronunciamento de peça 132, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 15190/2021-TCU-Primeira Câmara ; b) arquivar estes autos em conformidade com o decidido no Acórdão 9995/2019-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 019.339/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.666/2018-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 035.469/2017-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Celso Zallio Coelho (XXX.277.365-XX); Empresa de Turismo da Bahia S.A - Bahiatursa Em Liquidação (15.225.014/0001-80); Emília Maria Salvador Silva (XXX.610.465-XX); Fernando César Ferrero (XXX.608.128-XX); Governo do Estado da Bahia (13.937.032/0001-60); Rosana Decat França (XXX.741.371-XX); Weslen Sandro Moreira Santos (XXX.810.425-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia; Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Rogerio França Athayde de Almeida (OAB-BA 21.415) e Daniel Cesar França Athayde de Almeida (OAB-BA 15.712), representando Rosana Decat França.